Tribunal: STF
Processo: HC 220837
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Victor Gabriel da Silva Costa contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 763.101/SP (documentos eletrônicos 6 e 7).



    Os impetrantes sintetizaram os seus argumentos na seguinte ementa:



    “1. Paciente, jovem de apenas 20 (vinte) anos de idade, primário, servente de pedreiro, família estruturada e residência fixa, fora preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06;



    2. Liberdade provisória denegada com base em fundamentação abstrata, genérica e inidônea;



    3. Mantença da preventiva baseada de forma genérica e abstrata na ‘garantia da ordem pública’;



    4. Jurisprudência do eg. STF é categórica: ‘em matéria de prisão provisória, a garantia da fundamentação consiste na demonstração da necessidade da custódia cautelar, a teor do inciso LXI do art. 5º da Carta Magna e do art. 312 do CPP. A falta de fundamentação do decreto de prisão inverte a lógica elementar da Constituição, que presume a não culpabilidade do indivíduo até o momento do trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (STF. 1ª Turma. HC 93.712. Rel. Min. AYRES BRITTO. DJe: 17 out 2008); 5. No mesmo sentido, o col. STJ: ‘Sem a demonstração concreta da necessidade da medida, que é excepcional e só pode ser imposta mediante a indicação explícita da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há como determinar a segregação cautelar’ (STJ. 6ª Turma. HC 322981/SP. Rel. Min. NEFI CORDEIRO. Rel p/ Acórdão Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. DJe: 15 set 2015); 6. Ausência do Periculum Libertatis;



    7. Nítido constrangimento ilegal” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Ademais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[é] idônea a prisão preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva” (HC 191.068-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, redator para o acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Transcrevo agora, por oportuno, a súmula do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.



    3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.



    4. Não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação a eventual condenação que o agente poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em habeas corpus, concluir que ele fará jus à pena mínima do delito cometido, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso.



    5. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 6).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o habeas corpus em consonância com as referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF. Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator